Tribunal: TJMT
Processo: 1001780-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001780-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direito de Imagem, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – LTDA – ME, e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o apelo dos embargantes.

Em suas razões, aduz o Embargante, em suma que o “
PROCON não analisou todos os fatos e fundamentações quanto a efetiva aplicação no caso concreto, bem como não houve invocação dos motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, situações
”.

Afiança “
a ilegitimidade da Embargante Rni Negócios Imobiliários S/A em figurar no polo passivo da Reclamação apresentada perante o PROCON”, isso porque, “conforme já demonstrado quando da interposição do Recurso adesivo, o contrato de compra e venda foi formalizado pela consumidora com a Embargante sistema fácil incorporadora imobiliária Cuiabá I – Spe Ltda”, logo “procedimento do PROCON está eivado de nulidade, o que faz com a que a multa arbitrada seja afastada integralmente
”.

Assevera “
que o Consumidor não comprovou que estaria sendo cobrado indevidamente, não comprovou o pagamento dos valores de Juros de Obra além do prazo contratual
”.

Argumenta que “
Não há documentos comprobatórios na seara administrativa que comprovaria de fato que a Embargantes demorou a regularizar as pendências com a Caixa Econômica Federal e que este fato fez com que o Consumidor fosse cobrado indevidamente em relação aos Juros de Obra
”, de maneira que “
não foi analisado no procedimento administrativo a existência de documentos que comprovem o pagamento de juros de Obra
”.

Pontua que “
outro ponto não analisado refere-se à ausência dos critérios para dosimetria do valor da multa imposta às Embargantes
”.

Por fim, consigna que “
é possível evidenciar que o v. acórdão não analisou ou fundamento os fatos destacados pelas

partes Embargantes” o que destoa da prova dos autos, “havendo nulidade de sentença por vício de motivação, ocasionando inevitavelmente cerceamento de defesa
” (Id. 144662696, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 144662696, fl.12).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 149339197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É consabido que, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Quanto aos argumentos despendidos pelo embargante, estes foram devidamente enfrentados, como se infere do voto que, à unanimidade, foi negado provimento ao recurso. Para melhor entendimento, abaixo transcrevo-o:

“(...)
In casu, verifica-se que o processo administrativo em apreço fora autuado, decorrente da reclamação movida pelo consumidor Evander Tupiniquim Reis Pereira, pelo fato de ter efetuado um financiamento de um imóvel e relatou que a empresa requerente estava debitando indevidamente de sua conta as taxas do mês de maio a outubro, pleiteando assim a interrupção destes e o reembolso dos já efetuados.

Após provocação do Procon, as partes se manifestaram e pela empresa autuada foi observado o contraditório e ampla defesa.

Após, foi proferida decisão pelo Procon com a aplicação de multa ao autor no valor de R$ 78.000,00, por infração à legislação consumerista e atenuada ante sua primariedade, totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) (ID 102125952, fls.172/180).

O Estado de Mato Grosso defende a legalidade do processo administrativo enquanto o segundo apelante, ora requerente combate a nulidade do processo administrativo.

Dito isso, têm-se que o cerne processual é quanto ao respeito aos princípios do contraditório e a ampla defesa, e da proporcionalidade e razoabilidade, havidos no processo administrativo.

Assim, analisarei os recursos concomitantemente.

Preambularmente, insta consignar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto no 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3o, X, c/c o art. 4 o, III e IV, o PROCON estadual ou municipal tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo; funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, e aplicar as sanções administrativas previstas na lei n. 8.078/90.

(...)

Assim, mostra-se legítimo o PROCON Estadual fixar multa administrativa, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O processo administrativo está acostado aos autos no id. 102125499 a id. 102125954.

O aviso de recebimento da notificação para comparecer em audiência, bem como o termo de audiência onde as partes comparecer, as defesas e as decisões estão devidamente acostadas e fundamentadas.

Quanto aos princípios acima citados, verifica-se dos documentos trazidos aos autos que no procedimento administrativo foi observado o contraditório e a ampla defesa, bem como dado ciência à empresa de todos os atos do processo, oportunizando-a a dele participar, não havendo que se falar-se, portanto, em nulidade do processo administrativo ou da multa por meio dele aplicada.

(...)

Por fim, em relação ao valor da multa, ressalta-se que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Tem-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo à população, dessa forma, o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica, devendo, para tanto, ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo deque trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Diante da reclamação aqui já relatada, após a constituição do contraditório e a ampla defesa, o PROCON, em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, por decisão fundamentada, fixou a multa base no valor de R$ 78.000,00, e sendo atenuada ante sua primariedade, totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) (ID 102125852), demonstrando, assim, que o montante estabelecido não foi resultado de simples cálculo aleatório ou subjetivo.

Logo, a meu ver, in casu, não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o PROCON fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de primariedade da empresa e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, importante consignar que é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório, contudo, no caso dos autos, está claro que o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
para: 01) reconhecer a legalidade da multa do PROCON aplicada no Processo Administrativo no 0114.003.598-8; 02) julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, manter a multa no valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo; 03) invertendo o ônus da sucumbência, condenar a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.

É como voto
”.

Com efeito, depreende-se que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração,
notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade
.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a)correção de erro material manifesto;
b) suprimento de omissão;
c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.
Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado.

Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial.
(...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente
. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023